Tribunal: TJES
Processo: 5004277-04.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PARTILHA DE BENS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ADVERSA ASSISTIDA. QUEBRA DA PARIDADE DE ARMAS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO QUALIFICADA PELO CONTEXTO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação rescisória tendente à desconstituição de sentença homologatória de acordo em ação de partilha de bens, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica e vício de consentimento. A requerente alega ter comparecido à audiência de conciliação desassistida de advogado, ao contrário do requerido, em contexto de violência doméstica com medida protetiva vigente, resultando em acordo patrimonial iníquo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de audiência de conciliação sem a presença de advogado para assistir a requerente, enquanto a parte adversa estava representada, configura violação manifesta a norma jurídica (§9º do art. 334 do CPC) e quebra da paridade de armas (art. 7º do CPC); (ii) estabelecer se o contexto de violência doméstica, atestado por medida protetiva vigente, qualifica a coação (art. 151 do CC) como vício de consentimento apto a macular o acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presença de advogado em audiência de conciliação é dever processual imposto pelo §9º do art. 334 do Código de Processo Civil, não mera faculdade das partes, mormente quando a parte adversa está tecnicamente assistida.

4)
O comparecimento da requerente desassistida de representação técnica, enquanto o requerido estava acompanhado por advogada, configura manifesta quebra da paridade de armas e violação direta ao art. 7º do CPC.

5)
A indispensabilidade do advogado (art. 133 da CF) assegura seja o consentimento da parte tecnicamente informado, o que é crucial em transações complexas sobre direitos patrimoniais, como a partilha de bens após longo matrimônio.

6)
O contexto de violência doméstica, comprovado por medida protetiva de urgência (Processo nº 0005254-16.2023.8.08.0012) vigente à época do ato, estabelece assimetria de poder e projeta o fundado temor de dano (art. 151 do CC), configurando a coação que vicia o consentimento.

7)
A realização de audiência de conciliação entre vítima e agressor, desaconselhada pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e pela Recomendação nº 33 do Comitê CEDAW/ONU, caracteriza violência institucional, revitimizando a parte vulnerável, especialmente quando desassistida juridicamente.

8)
A iniquidade do acordo é corroborada pela admissão do próprio requerido, em contestação, da existência de outros bens partilháveis ("clínica de Pilates") construídos durante a união que não integraram a transação homologada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de advogado para assistir uma das partes em audiência de conciliação, quando a outra está devidamente representada, viola o §9º do art. 334 e o art. 7º do CPC, configurando nulidade por quebra da paridade de armas e violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

2. O contexto de violência doméstica, atestado por medida protetiva vigente, estabelece assimetria de poder que qualifica a coação (art. 151 do CC), viciando o consentimento da vítima em acordos patrimoniais celebrados com o agressor (art. 966, III, do CPC).

3. A promoção de métodos autocompositivos em casos de violência doméstica, sem as devidas cautelas e assistência jurídica à vítima, viola a ordem pública de proteção à mulher e caracteriza violência institucional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 133. Código Civil, art. 151. Código de Processo Civil, art. 7º; §2º do art. 85; §9º do art. 334; incisos III e V do art. 966. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Recomendação nº 33 do Comitê CEDAW/ONU.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004277-04.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: BERNADETE BRUNELLI CONCEICAO

REQUERIDO: LINDIOMAR FERREIRA CONCEICAO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PARTILHA DE BENS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ADVERSA ASSISTIDA. QUEBRA DA PARIDADE DE ARMAS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO QUALIFICADA PELO CONTEXTO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação rescisória tendente à desconstituição de sentença homologatória de acordo em ação de partilha de bens, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica e vício de consentimento. A requerente alega ter comparecido à audiência de conciliação desassistida de advogado, ao contrário do requerido, em contexto de violência doméstica com medida protetiva vigente, resultando em acordo patrimonial iníquo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de audiência de conciliação sem a presença de advogado para assistir a requerente, enquanto a parte adversa estava representada, configura violação manifesta a norma jurídica (§9º do art. 334 do CPC) e quebra da paridade de armas (art. 7º do CPC); (ii) estabelecer se o contexto de violência doméstica, atestado por medida protetiva vigente, qualifica a coação (art. 151 do CC) como vício de consentimento apto a macular o acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presença de advogado em audiência de conciliação é dever processual imposto pelo §9º do art. 334 do Código de Processo Civil, não mera faculdade das partes, mormente quando a parte adversa está tecnicamente assistida.

4)
O comparecimento da requerente desassistida de representação técnica, enquanto o requerido acompanhado por advogada, configura manifesta quebra da paridade de armas e violação direta ao art. 7º do CPC.

5)
A indispensabilidade do advogado (art. 133 da CF) assegura seja o consentimento da parte tecnicamente informado, o que é crucial em transações complexas sobre direitos patrimoniais, como a partilha de bens após longo matrimônio.

6)
O contexto de violência doméstica, comprovado por medida protetiva de urgência (Processo nº 0005254-16.2023.8.08.0012) vigente à época do ato, estabelece assimetria de poder e projeta o fundado temor de dano (art. 151 do CC), configurando a coação que vicia o consentimento.

7)
A realização de audiência de conciliação entre vítima e agressor, desaconselhada pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e pela Recomendação nº 33 do Comitê CEDAW/ONU, caracteriza violência institucional, revitimizando a parte vulnerável, especialmente quando desassistida juridicamente.

8)
A iniquidade do acordo é corroborada pela admissão do próprio requerido, em contestação, da existência de outros bens partilháveis ("clínica de Pilates") construídos durante a união que não integraram a transação homologada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de advogado para assistir uma das partes em audiência de conciliação, quando a outra está devidamente representada, viola o §9º do art. 334 e o art. 7º do CPC, configurando nulidade por quebra da paridade de armas e violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

2. O contexto de violência doméstica, atestado por medida protetiva vigente, estabelece assimetria de poder que qualifica a coação (art. 151 do CC), viciando o consentimento da vítima em acordos patrimoniais celebrados com o agressor (art. 966, III, do CPC).

3. A promoção de métodos autocompositivos em casos de violência doméstica, sem as devidas cautelas e assistência jurídica à vítima, viola a ordem pública de proteção à mulher e caracteriza violência institucional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 133. Código Civil, art. 151. Código de Processo Civil, art. 7º; §2º do art. 85; §9º do art. 334; incisos III e V do art. 966. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. Recomendação nº 33 do Comitê CEDAW/ONU.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar procedente a ação rescisória, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de vícios aptos a rescindir a sentença homologatória de acordo, notadamente: (i) a violação manifesta de norma jurídica, decorrente da ausência de assistência advocatícia à requerente em audiência na qual a parte adversa estava assistida; (ii) o vício de consentimento (coação), qualificado pelo contexto de violência doméstica em que a transação fora celebrada.

A pretensão rescisória merece acolhimento.

1. Da Violação Manifesta de Norma Jurídica e da Quebra da Paridade de Armas

De plano, impende consignar que a sentença homologatória de acordo, embora ostente natureza de negócio jurídico processual, submete-se a requisitos formais de validade, cuja inobservância acarreta nulidade e vulnera o ordenamento jurídico.

No caso, a violação a normas cogentes é flagrante.

Segundo se depreende, a requerente compareceu à audiência de conciliação, ato solene que definiu a integralidade do patrimônio após 26 anos de matrimônio,
totalmente desassistida de representação técnica
.

O requerido, ao reverso, encontrava-se devidamente acompanhado por advogada.

Tal cenário configura manifesta quebra da paridade de armas (art. 7º do CPC) e violação direta ao disposto no §9º do art. 334 do Código de Processo Civil, que preceitua:
"As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos."
.

Nesse contexto, a tese defensiva, no sentido de que a presença de advogado constituiria "
faculdade
" em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis, revela-se absolutamente inaplicável à hipótese.

De fato, a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, alçada ao patamar constitucional (art. 133 da CF), não é formalidade vazia. Ela se materializa como o instrumento processual de garantia de que o consentimento da parte, para além de livre, seja tecnicamente
informado
, assegurando que a manifestação de vontade não decorra da ignorância sobre as complexas implicações jurídicas e econômicas do ato.

Ademais disso, quando a parte adversa está tecnicamente assistida, permitir que a outra, leiga, transija sobre direitos complexos — como a partilha de múltiplas edificações em terreno alheio — equivale a chancelar o desequilíbrio processual e a própria injustiça.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a realização do ato sem a presença de advogado ou defensor para assistir a requerente, vulnerando a paridade de armas em conjuntura de hipossuficiência técnica e fática, constitui violação manifesta a norma jurídica,
autorizando
a
desconstituição do julgado.

2. Do Vício de Consentimento (Coação) em Contexto de Violência Doméstica

Ainda que se pudesse,
ad argumentandum tantum
, superar o vício formal, a Ação Rescisória procederia em razão de vício material que macula o núcleo do ato: o consentimento.

A requerente fundamenta a coação no fato de ter sido obrigada a negociar diretamente com seu agressor, estando em vigor medida protetiva de urgência (Processo nº 0005254-16.2023.8.08.0012).

Por sua vez, o requerido, em defesa, tenta desqualificar a gravidade dos fatos, tratando a violência como "
briga verbal
" e insinuando que a motivação seria ciúmes.

Tais alegações são irrelevantes.

A existência de decisão judicial decretando medidas protetivas é fato incontroverso e constitui prova pré-constituída da situação de risco e da assimetria de poder entre as partes.

Como cediço, a coação, para fins de anulação do negócio jurídico (art. 151 do CC), não exige a ameaça física imediata no ato da assinatura.

Em verdade, ela se configura pelo "
fundado temor de dano
", e é inegável que o histórico de violência doméstica, atestado judicialmente, projeta esse temor sobre toda e qualquer interação entre vítima e agressor.

Extrai-se que a requerente estava, como alega, "
imersa em um ambiente nocivo e tóxico que lhe feriu violentamente o consentimento ao corromper sua liberdade de decidir
".

De mais a mais, a própria realização de audiência de conciliação nesses moldes viola a ordem pública de proteção à mulher.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, bem como a Recomendação nº 33 do Comitê CEDAW/ONU, são expressos em desaconselhar ou vedar o uso de métodos autocompositivos em casos de violência doméstica, pois a desigualdade estrutural impede acordo justo.

Destarte, o juízo de piso, ao promover a mediação patrimonial entre agressor e vítima, esta, desassistida de advogado, praticou o que a doutrina denomina "violência institucional", revitimizando a parte vulnerável.

Observa-se que o demandado tenta afastar a aplicação de precedentes sobre o tema (notícia do STJ juntada no Id. 14832264) sob o argumento de irretroatividade.

Contudo, olvida-se que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) e os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção integral são muito anteriores ao ato e já impunham ao Judiciário dever de cautela que fora flagrantemente ignorado.

3. Do Prejuízo Material e da Admissão pelo Requerido

Finalmente, a desproporção do acordo e o consequente prejuízo à requerente são manifestos.

Discutia-se patrimônio amealhado em 26 anos de casamento, que a autora alega envolver cinco edificações.

O requerido, por sua vez, iniciou a ação originária ofertando R$ 5.000,00 pela partilha de benfeitorias.

A prova cabal da iniquidade do acordo homologado vem do próprio requerido.

Em contestação, ao tentar justificar a partilha, o demandado
admitiu expressamente
que outro imóvel ("
uma cl
í
nica de Pilates
") fora "
construído durante a união
" e que, de fato, "
deve ser partilhado em 25%, para cada cônjuge
".

Com efeito, se o demandado reconhece nesta demanda que o acordo rescindendo deixou de fora bens partilháveis, ele confessa a injustiça material do ato.

Isso corrobora, de forma inequívoca, que a requerente, coagida pelo contexto de violência e desprovida de orientação técnica, fora induzida a aceitar transação manifestamente incompleta e prejudicial.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos co
ns
ta,
com fulcro no inciso III (coação) e V (violação manifesta de norma jurídica) do art. 966 do CPC,
julgo procedente a pretensão deduzida na ação rescisória.

Por conseguinte:

1. D
esconstitui-se
a sentença homologatória proferida nos autos do Processo nº 5014575-87.2023.8.08.0012, da 2ª Vara de Família de Cariacica.

2. A
nula-se
a audiência de conciliação e o acordo nela celebrado, determinando-se o retorno daqueles autos à primeira instância para o devido processamento da ação de partilha, assegurando-se à
Bernadete Brunelli Conceição
o contraditório, a ampla defesa e a devida assistência por advogado ou Defensor Público.

Condena-se o
r
equerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§2º do
art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.